Tribunal: TJDFT
Processo: 0715236-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0715236-47.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA NADIA DE CARVALHO AGRAVADO: FILLIPE CAETANO ALVES DE OLIVEIRA LIMA DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Francisca Nadia de Carvalho contra a decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, indeferiu a reiteração do pedido de penhora de 30% do salário do executado, agravado (proc. 0701279-44.2019.8.07.0001, ID no 88755348). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Preparo (IDs no 25604123 e no 25604124). 4. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões ao recurso (CPC, art. 1.019, II). 5. Cumprida a diligência, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 13 de maio de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO